Tribunal: TJDFT
Processo: 0069381-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0069381-14.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ALMIRO FERNANDES DE PAULA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID 23483292, o apelante, Espólio de Almiro Fernandes de Paula, informa a não realização de acordo entre as partes e requer o prosseguimento do feito. Ocorre que os processos que tratam dos expurgos inflacionários encontram-se sobrestados pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme determinado pelo C.STF. Assim, mantenha- se sobrestado o presente feito, nos termos da decisão de ID 18093802. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator